Tribunal: STF
Processo: ARE 1489422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP (INÚMERAS VEZES). COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO CP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. 



    1. ART. 217-A DO CP. Autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado incontáveis vezes pelo réu V. J. F. contra a enteada, menor de 14 anos à época dos fatos, sobejamente demonstradas nos autos. Relato da vítima coerente e idôneo, corroborado pelo depoimento da genitora, do irmão e demais testemunhas, sendo contundente a prova oral, no caso. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, a palavra da vítima de crimes contra a dignidade sexual possui "importância probatória decisiva quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal", "ainda que menor de idade". Condenação mantida. Pena privativa de liberdade aplicada ao réu V. J. F. de acordo com os ditames dos arts. 59 e 68, do Código Penal, e com os parâmetros da Câmara. Isso porque, a pena-base foi fixada no mínimo legal, acrescida, posteriormente, em metade, por força do aplicação do art. 266, inciso II (padrasto), do CP, e, por fim, aumentada em 2/3, ante a continuidade delitiva, resultando em 20 anos de reclusão, em regime fechado.



      2. ART. 344 DO CP. Autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo praticado pelo réu MIGUEL que restaram certas nos autos, conforme as peças contidas no inquérito policial e a prova oral colhida em juízo. Prova inconteste nos autos de que o réu MIGUEL, com o fim de favorecer interesse do seu irmão, o corréu V. J. F., usou de grave ameaça contra VIVIANE e ARIANA, as quais foram chamadas a intervir no inquérito policial e no presente processo judicial envolvendo o crime de estupro de vulnerável praticado por V. J. F. contra a vítima, que é filha de VIVIANE e sobrinha de ARIANA. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade aplicada a MIGUEL no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito - prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo nacional. Pena de multa também aplicada no mínimo legal, ou seja, em 10 dias-multa, no valor mínimo (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato), descabendo, assim, qualquer alteração. Sentença mantida, na íntegra. 



    APELAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea a, XXXV, XXXVI, LV, LVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente